Tribunal: TJDFT
Processo: 0021176-17.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A condenação não fora estribada nos estritos limites do pedido, devendo haver a declaração de sua nulidade, em face da existência de condenação extra petita. No entanto, o art. 1.013, §3o, II, do CPC/15, vigente atualmente e aplicável ao caso em exame, nos termos do art. 14 do CPC/15, autoriza ao Tribunal decidir desde logo o mérito quando se decretar a nulidade da sentença por não observar a congruência com os pedidos deduzidos, em prol dos princípios da razoável duração do processo e da efetividade processual.
2. O recurso, como todo e qualquer discurso, deve ser dialético, isto é, deve apresentar argumentos com que impugna a decisão, situação vislumbrada no caso, em que o recorrente apresenta argumentos no sentido de afastar as conclusões e fundamentos adotados pelo juiz sentenciante.
3. A ocorrência de fatos previsíveis como: escassez de insumos no mercado, clima, demora na aprovação pelos entes públicos, ainda que previstos em contrato, não são hábeis a afastar a mora da construtora. Essas ocorrências constituem riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela ré, sendo abusiva a cláusula que excluiu a responsabilidade da promitente vendedora, sob esse pretexto.
4. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir.
5. Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal que prefixa as perdas e danos pelo uso do bem pelo consumidor apenas em benefício da construtora/incorporadora, cabível a sua inversão para colocar o consumidor como credor dessa prestação, conforme autorizado por julgado vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971), sendo inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ (Tema 970).
6. A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização.
7. Apelos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente provido.